Tribunal: TJBA
Processo: 8002874-92.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002874-92.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDIARIA PIRES TARRAO

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO - GPROD. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE AUTORA. OMISSÃO DO JULGADOR QUANTO A REQUERIMENTOS RELACIONADOS À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não
pode haver o julgamento antecipado da lide pela improcedência dos pedidos com fundamento na ausência de provas nos autos, em que o magistrado é omisso quanto à análise de pedidos formulados em tempo hábil acerca da instrução probatória.

2. A ausência de decisão acerca da instrução e ônus probatório formulado pela parte caracteriza m
anifesto cerceamento de defesa e afronta ao Devido Processo Legal (Contraditório, Ampla Defesa e Direito à Prova).

3.
Sentença anulada para que o feito retorne à fase instrutória, para que seja oportunizada às partes a produção dos meios de provas essenciais ao deslinde do feito
.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002874-92.2021.8.05.0154
,
em que figuram como Apelante
ANDIARIA PIRES TARRAO
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, À UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da instrução processual e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA